Tribunal: CARF
Processo: 10240.900602/2011-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ESTEVES BORGES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-09-23

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10240.900602/2011-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.523 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de agosto de 2021
Recorrente
CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA SA - CERON
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2009
RECOLHIMENTO INDEVIDO DO IRRF. ART. 166, CTN.
O recolhimento indevido do IRRF não invoca o direito de pleitear a sua
restituição/compensação, haja vista que o pagamento se deu em benefício de
terceiro e somente este pode requerer a utilização do crédito.
Ausente comprovação de que assumiu o encargo ou de autorização expressa
para receber a restituição em nome de terceiro, não merece ser atendido o
pleito, conforme artigo 166, do CTN.
Recurso Voluntário conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.

Heitor de Souza Lima Junior - Presidente

Lucas Esteves Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felicia Rothschild,
Rafael Taranto Malheiros, Lucas Esteves Borges, Marcelo Jose Luz de Macedo, Heitor de Souza
Lima Junior (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10240.900602/2011-51
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.523 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.900602/2011-51

Relatório
CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A recorre a este Conselho
Administrativo pleiteando a reforma do acórdão proferido pela 1a Turma de Julgamento da
DRJ/SDR que NEGOU PROVIMENTO à Manifestação de Inconformidade apresentada.
Trata o presente processo de PER/DCOMP em que o contribuinte indica crédito
de pagamento a maior de IRRF, no valor de R$ 172.545,18, código de receita 3426, período de
apuração 28/02/2009.
A autoridade fiscal, ao analisar o pedido do contribuinte não homologou a
compensação em razão de que foram localizados um ou mais pagamentos sem saldo reconhecido
para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Irresignado, o contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade alegando
que tratava-se de crédito decorrente de refinanciamento de dívida, com suspensão de pagamento
de juros, concedido em fevereiro de 2009 e que, em razão de ter tomado conhecimento de forma
tardia do instrumento de refinanciamento da dívida, fez o recolhimento a maior.
Assevera que uma vez que houve refinanciamento de dívida, em fevereiro de
2009, o valor do IRRF sobre juros pagos, decorrente de empréstimo apurado em fevereiro de
2009 e recolhido em março de 2009 seria indevido.
Ao se debruçar sobre a questão, a DRJ/SDR julgou improcedente o pedido em
razão de que o recorrente não teria legitimidade para efetuar a restituição em seu nome, haja
vista que os juros sobre o contrato de mútuo possui como beneficiária uma pessoa jurídica
distinta.
Inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário alegando, em suma,
que teria interesse na compensação em razão de que teria sido ele quem assumiu este encargo
repassado ao fisco e não a mutuante. Aduzindo que a diferença recolhida à maior, de R$
172.545,18 gerou crédito fiscal da recorrente junto da Receita Federal, o que foi solicitada a
restituição, via compensação, eis que assumiu o ônus pelo recolhimento da exação.
Ressalta, o recorrente, que não teria ocorrido o fato gerador do tributo, uma vez
que a Resolução Eletrobrás RES-165/2009 suspendeu a exigibilidade do valor do empréstimo e
dos juros, não tendo sido auferido rendimento na operação de mútuo de recursos financeiros
entre pessoas jurídicas (fato gerador do IRRF).
Entendendo, assim, que tendo realizado o recolhimento indevido do IRRF em
04/03/2009, sobre juros que não foram pagos, tal parcela deve ser reconhecida como indevida,
requerendo, por fim, o provimento do Recurso Voluntário para que lhe seja homologado o
PER/DCOMP.

É o relatório.

Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.523 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.900602/2011-51

Voto
Conselheiro Lucas Esteves Borges, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual, dele conheço.
Conforme relatado, o recorrente pretende compensar pagamento a maior de IRRF,
no valor de R$ 172.545,18, código de receita 3426, período de apuração 28/02/2009, o qual
alega ser decorrente de refinanciamento de dívida que, através da Resolução Eletrobrás RES-
165/2009, teve a sua exigibilidade suspensa. Afirma que o recolhimento do tributo foi efetivado
haja vista que tomou conhecimento de forma tardia da referida resolução.
A realização do recolhimento do IRRF, ainda que indevidamente, não invoca ao
recorrente o direito a pleitear a sua restituição/compensação, em razão de que o pagamento se
deu em benefício de terceiro e somente este pode requerer a utilização do crédito.
Da forma como muito bem esclarecido no acórdão da DRJ/SDR, o artigo 166, do
CTN impossibilita que pleiteie em nome próprio, direito alheio, veja:
Art. 166. A restituição de tributos que comportem, por sua natureza, transferência do
respectivo encargo financeiro somente será feita a quem prove haver assumido o
referido encargo, ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro, estar por este expressamente
autorizado a recebê-la.
No presente caso, o recorrente não se enquadra como titular da relação jurídico-
tributária, haja vista que efetuou a retenção e o recolhimento do IRRF, mas o titular da relação é
o beneficiário dos rendimentos.
Inexistindo autorização expressa do titular do direito para que o recorrente
requeira em nome próprio a compensação/restituição, não merece reforma a decisão recorrida.
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.

Lucas Esteves Borges

Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital